Tribunal: TJES
Processo: 0004963-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004963-92.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004963-92.2018.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 308,
§2º, DA LEI Nº 9.503/97. MANOBRA ARRISCADA COM VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO. RESULTADO MORTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. RÉU QUE EMPINA A MOTOCICLETA E ATINGE A VÍTIMA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 121,
§3º, CP
. IMPOSSIBLIDADE. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE.

RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Provado que o réu, ao empinar a motocicleta em via pública, praticava demonstração de perícia em manobra não autorizada, e inobservando dever de cuidado objetivo vem a atropelar e matar um transeunte, correta a condenação pela prática da figura típica punida no artigo 308, §2º, da Lei nº 9.503/97. 2. Impossível falar em desclassificação da conduta para a infração penal prevista no artigo 121, §3º, do Código Penal. Sendo o delito perpetrado na direção de veículo automotor, durante a prática de manobra arriscada, o critério da especialidade impõe a incidência da norma específica, prevista no Código de Trânsito.
3. Recurso conhecido. Negado provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004963-92.2018.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARCOLAN BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por DIEGO MARCOLAN

BATISTA, em face da Sentença de fls. 45/47-v, da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática do crime definido no artigo 308, §2º, da Lei nº 9.503/97, à pena 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Narra a denúncia que, por volta das 19h45min do dia 8 de janeiro de 2018, na rua Princesa Izabel, bairro Nossa Senhora da Penha, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o ora apelante, na direção de uma motocicleta, para cuja condução não era habilitado, teria, de forma imprudente, impinado o veículo na referida via pública e, após perder o controle, vindo a atingir a vítima Carlo Galo, que veio a óbito.

O réu foi denunciado, sobrevindo, ao fim da instrução criminal, sentença condenatória na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 52/57, formula pleito absolutório alegando não ter praticado manobra arriscada e, assim, não ter agido com culpa. Subsidiariamente, postula seja a conduta desclassificada para o crime de homicídio culposo, previsto no artigo 121, §3º, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais às fls. 59/60-v, pela manutenção da sentença.

No id. n
o
4308954, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

Analisando o pleito absolutório, verifico que a materialidade do crime está estampada no laudo de exame cadavérico de fls. 17/17-v., que atesta que a morte fora causada por tromboembolia pulmonar decorrente da fratura do fêmur ocorrida por ocasião do atropelamento.

A autoria, igualmente, restou devidamente provada, a despeito de o réu ter sustentado que perdeu a direção do motocicleta em razão de a rua ser pavimentada com paralelepípedos, haver pouca iluminação e o ofendido ter aparecido “do nada”, embriagado em sua frente.

Ocorre, contudo, que foram acostadas ao feito imagens de câmeras de videomonitoramento, que mostram o exato momento da colisão. Nelas, é possível observar que o apelante executava manobra arriscada, empinando a moto, razão pela qual, não tinha visão adequada da pista de rolamento onde caminhava vagarosamente a vítima, que foi atingida pelas costas.

Nesse passo, não há a mínima dúvida de que o réu praticava demonstração de perícia em manobra não autorizada, inobservando dever de cuidado objetivo e gerando resultado danoso, que apesar de indesejado seria previsível, já que se tratava de uma região urbana e habitada, em horário de habitual circulação de pessoas.

Assim, correta a condenação pela prática da figura típica punida no artigo 308, §2º, da Lei nº 9.503/97:

Art. 308.

Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

....................

§ 2o Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Impossível falar, ainda, em desclassificação da conduta para a infração penal prevista no artigo 121, §3º, do Código Penal. Sendo o delito perpetrado na direção de veículo automotor, durante a prática de manobra arriscada, o critério da especialidade impõe a incidência da norma específica, prevista no Código de Trânsito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)